Tribunal: TJES
Processo: 5004120-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE E PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que, em sede de "Embargos à Execução", julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração emitido pelo Procon Municipal e, subsidiariamente, de redução do valor da multa de R$11.440,01. A Apelante sustenta a nulidade da multa por vícios no processo administrativo e, alternativamente, pleiteia sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal deve ser anulada por supostos vícios no processo administrativo; e (ii) estabelecer se o valor da multa é desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon Municipal detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que infringem normas consumeristas, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. A multa aplicada teve fundamento em infrações ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao art. 13, XXIV, do Decreto nº 2.181/97, em razão de falhas da Apelante na solução de vícios apresentados em produto eletrônico adquirido por consumidora.

5. O processo administrativo que culminou na aplicação da multa atendeu aos requisitos legais, permitindo a ampla defesa e o contraditório, não havendo elementos para acolher o pedido de nulidade.

6. Quanto ao valor da multa, verifica-se que a quantia fixada de R$11.440,01 é desproporcional, representando cerca de 28 vezes o valor do produto defeituoso (R$399,00), o que excede o caráter pedagógico da sanção.

7. O art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto nº 2.181/97 prevêem a adequação da multa segundo critérios de gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano. Nesse sentido, reduz-se a multa para R$5.720,00, valor mais proporcional ao caso concreto e adequado à finalidade punitiva e educativa da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O poder de polícia do Procon autoriza a aplicação de sanções administrativas aos fornecedores que violam normas consumeristas, desde que observado o devido processo legal.

2. A fixação do valor da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessiva em relação ao valor do bem ou à gravidade da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 13, XXIV, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC – 0009200-67.2017.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJES, AC – 5000047-55.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004120-57.2020.8.08.0048

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Multilaser Industrial S/A em razão da Sentença de Id 10022484, na qual a
MM.ª
Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, em “
Embargos à Execução
” ajuizada em face do Município de Serra, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade do auto de infração emitido pelo órgão municipal de proteção ao consumidor e, subsidiariamente, de redução do valor da multa de R$11.440,01 (onze mil quatrocentos e quarenta reais e um centavo).

No recurso de Id 10022488, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que o processo administrativo padece de vício que enseja nulidade da multa aplicada. Subsidiariamente, argui que a punição fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que requer a redução do valor da multa.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
,
a Apelante respondeu a processo administrativo de n. 35617/2015, referente a auto de infração que tinha por motivação vícios em aparelho eletrônico
tablet
adquirido junto à mesma, que, mesmo após diversas tentativas por parte da consumidora para solucionar o defeito, manteve-se defeituoso, infringindo o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
combinado
com o art. 13, inciso XXIV, do Decreto n. 2.181/97, os quais transcrevo respectivamente:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:

XXIV - deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o CDC estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “fornecedor”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.

Violada a responsabilidade da fornecedora/fabricante ao deixar de sanar o vício do produto conforme previsto no art. 18 do CDC, em vista das reiteradas tentativas frustradas da consumidora em solucionar o caso, reconhece-se o prejuízo concreto à cliente.

Assim, tem-se que a imposição de multa administrativa pelo Município de Serra atendeu todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que os autos de infração estão suficientemente fundamentados, podendo ser identificados os fatos que ocasionaram as imposições de multas e a natureza das reclamações, além de que a Apelante foi devidamente citada para todos os atos do processo administrativo.

No que concerne a irresignação da Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa, razão lhe assiste.

O art. 56 do CDC prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Embora a conduta da fornecedora seja considerada abusiva, tenho que a sanção administrativa valorada em R$11.440,01 (onze mil quatrocentos e quarenta reais e um centavo) se mostra desproporcional e irrazoável.

Isto porque, o
tablet
defeituoso custou à consumidora R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais), de modo que a multa compreende a mais de vinte e oito vezes o valor do produto.

Destaca-se que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessária a sua redução ao patamar de R$5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais).

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.
2. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. A redução do valor da multa em 50% pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. 4. É cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: AC – 0009200-67.2017.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação no Diário Oficial: 11/06/2024)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000047-55.2021.8.08.0000 EMBARGANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
2. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00). 3. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5000047-55.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data de Publicação no Diário Oficial: 25/03/2022)
Sem grifos no original

Logo, necessária a reforma parcial da Sentença para reduzir o valor da multa ao importe de R$5
.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais)
, porquanto razoável e proporcional ao caso.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reduzir o valor da multa ao patamar de R$5
.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais)
.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.